Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO DELITO. ADOÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E DA CONDENAÇÃO AOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O conjunto probatório formado, sobretudo, por depoimentos testemunhais, dentre eles, o depoimento da genitora da vítima, que presenciou os fatos, e por mídias contendo imagens de agressões no ofendido, adolescente, é suficiente para que seja mantida a condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável.
2.1 A jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada, sendo que, no caso, como tal parâmetro foi adotado pelo juiz sentenciante, a pena-base restou mantida.
3. Inviável a alteração do regime inicial para o aberto, uma vez que, em que pese a quantidade de pena imposta seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. Inteligência do artigo 33, §2o, b, e §3o, do Código Penal.
4. Afasta-se a condenação à pena de multa, ante a ausência de previsão no preceito secundário do tipo penal incriminador pelo qual o réu foi condenado.
5. Afasta-se a condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima, pois, sequer, houve pedido nesse sentido na denúncia.
6. Corrige-se erro material contido na sentença com relação ao tipo de pena privativa de liberdade estabelecida, para que conste a pena de detenção, e não de reclusão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.